Tribunal: TJES
Processo: 0004303-78.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004303-78.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: LUCIANO SABINO DA SILVA

RELATOR(A):
JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por município contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, ajuizada em 2016, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir.

2. O ente municipal apelante visa à satisfação do crédito ou à suspensão do feito, alegando a comprovação do interesse de agir pela edição de lei municipal de parcelamento, ocorrência de notificação prévia via carnê de IPTU, violação ao princípio da não surpresa e inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em aferir a presença do interesse de agir para a manutenção de execução fiscal paralisada há dez anos, sem a localização do devedor ou de bens, à luz dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, e o Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução nº 547/2024, estabeleceram a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando cumuladas com a ausência de citação válida (ou não localização de bens penhoráveis) e a falta de movimentação processual útil por período superior a um ano.

5. No caso concreto, o valor perseguido é de R$ 1.001,25 e o processo encontra-se sem garantia efetiva, uma vez que não houve angularização processual e a tentativa de penhora recaiu sobre bem de terceiro. Ademais, restou configurada a inércia reiterada do município exequente, que, mesmo após expressamente advertido pelo juízo de origem, limitou-se a apresentar manifestações genéricas sem indicar meios concretos para a satisfação do crédito.

6. As teses recursais são insubsistentes: a lei municipal invocada foi editada anos após o ajuizamento da ação; os carnês apresentados não contêm identificação correspondente à demanda, não suprindo a notificação administrativa específica; não houve decisão surpresa diante da prévia intimação do exequente; e a Resolução do CNJ não é inconstitucional, pois foi editada no estrito exercício da competência constitucional do Conselho para controle da eficiência administrativa e financeira do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando preenchidos os requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, consubstanciados no valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de citação ou bens penhoráveis e inércia do exequente superior a um ano, não havendo inconstitucionalidade no ato normativo do Conselho Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal; Art. 1º, § 1º, e Art. 2º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ; Arts. 364 e 365 da Lei Complementar Municipal nº 64/2022.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF; Tema 109 da Repercussão Geral do STF; TJES Apelação Cível 5013035-02.2022.8.08.0024; TJ-ES Apelação / Remessa Necessária 50026376420248080011; TJ-ES Apelação Cível 50010938720198080020; TJ-ES Apelação / Remessa Necessária 50023500420248080011; STF ARE 00000000000001553607 RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. sentença de id.
19369616
que, nos autos da
execução fiscal
movida pelo ente municipal em face de
LUCIANO SABINO DA SILVA
, julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547 do CNJ.

Em suas razões (id.
19369618
), o apelante visa à satisfação do crédito fiscal aduzindo, em síntese: (i) a comprovação do interesse de agir pela existência de marco legal para solução administrativa (Lei Complementar Municipal nº 64/2022); (ii) a ocorrência de notificação prévia do contribuinte via carnê de IPTU; (iii) a violação ao princípio da não-surpresa, ante a ausência de prévia intimação para adequação; e (iv) a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não se angularizou.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004303-78.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: LUCIANO SABINO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. sentença de id. 19369616 que, nos autos da
execução fiscal
movida pelo ente municipal em face de
LUCIANO SABINO DA SILVA
, julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547 do CNJ.

Em suas razões (id. 19369618), o apelante visa à satisfação do crédito fiscal aduzindo, em síntese: (i) a comprovação do interesse de agir pela existência de marco legal para solução administrativa (Lei Complementar Municipal nº 64/2022); (ii) a ocorrência de notificação prévia do contribuinte via carnê de IPTU; (iii) a violação ao princípio da não-surpresa, ante a ausência de prévia intimação para adequação; e (iv) a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não se angularizou.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença do interesse de agir em execução fiscal de baixo valor que tramita desde 2016 sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis. A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão sob o fundamento de que o Município não comprovou o cumprimento das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O caso deve ser analisado sob a égide do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela
ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”. Como se depreende, a referida tese foi regulamentada pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, que estabelece, em seu art. 1º, § 1º, requisitos cumulativos para a extinção, quais sejam: (i) valor da execução inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento; (ii) ausência de citação válida ou, se citado, não localização de bens penhoráveis; e (iii) ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano.

No caso em tela, observo que os requisitos listados foram devidamente preenchidos. Explico.

Primeiramente, o valor do qual busca-se a satisfação por meio da presente execução fiscal é de R$ 1.001,25 (mil e um reais e vinte e cinco centavos), quantia manifestamente inferior ao teto estabelecido, conforme identificado na fase de conhecimento.

Quanto ao segundo requisito, não houve angularização da relação jurídica e, embora tenha ocorrido uma tentativa de penhora sobre um imóvel avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), restou provado nos autos que o bem não pertencia ao executado, mas a terceiros. Além disso, as tentativas de leilão e venda direta foram infrutíferas por ausência de interessados, permanecendo o processo sem garantia efetiva.

No tocante à terceira condição, atinente à ausência de movimentação útil há mais de um ano, observo que o Município exequente não promoveu diligências concretas na tentativa de localizar o devedor ou satisfazer o crédito, demonstrando reiterada inércia.

A título de elucidação, no id. 19369612, após nove meses sem movimentação nos autos, o d. Juízo de origem proferiu despacho intimando o município exequente para se manifestar sob pena de abandono. Apenas cerca de sete meses depois, no id. 19369613, o apelante limitou-se a requerer a penhora de um imóvel que, conforme bem pontuado pela MM. Juíza em sequência, no id. 19369614, “
já fora deferida
, conforme despacho de fl. 40 dos autos físicos,
tendo sido determinado o parcelamento do bem
(fl. 77), com
auto negativo de vend
a
(fl. 82).
”, ou seja, não logrou êxito.

Na mesma oportunidade, o Juízo advertiu expressamente o ente municipal sobre a iminente extinção do feito com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024, franqueando-lhe prazo para localizar bens. Ainda assim, após um novo hiato de aproximadamente oito meses, o Município apresentou manifestação (id. 19369615), sem consubstanciar movimentação útil para a satisfação do crédito ao não indicar novos meios para tanto, não realizar diligências citatórias, não requerer qualquer prazo para empenhar a resolução da execução fiscal ou sequer requerer a suspensão do processo para a adoção de medidas cabíveis.

Simples manifestações genéricas não configuram atos úteis para afastar a inércia processual, tampouco justificam a permanência da execução fiscal paralisada, sem perspectiva de satisfação do crédito.

Por sua vez, sustenta o apelante, em suas razões (id. 19369618), que o interesse de agir estaria demonstrado pela edição da Lei Complementar Municipal nº 64/2022 e por uma notificação via carimbo em carnê de IPTU, supostamente preenchendo os ditames do art. 2º da Resolução do CNJ.

Contudo, observo que o Município de Barra de São Francisco, no exercício de sua competência legislativa, editou a referida lei em 19 de setembro de 2022, cujos artigos 364 e 365, disciplinam o parcelamento administrativo do crédito tributário. A presente execução, todavia, fora ajuizada em 30 de junho de 2016, antes, portanto, da edição da mencionada lei municipal.

Nesse sentido, apesar de a Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelecer que:

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º
A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

Observo que a execução já havia sido ajuizada, não se aplicando a lei municipal para fins de demonstrar o interesse de agir no momento da propositura ou suprir a inércia administrativa durante a tramitação do feito.

Ainda que se cogitasse a análise da documentação apresentada para fins de comprovação de tentativa de solução administrativa, o apelante não logrou êxito em demonstrá-la, visto que o documento de id. 19369620 exibe um carnê sem identificação e o documento de id. 19369621 ostenta dados que sequer correspondem aos desta demanda. A aposição de um carimbo genérico em carnês de arrecadação não supre a exigência de notificação administrativa específica exigida pelo §2º do art. 2º da Resolução, tampouco substitui o protesto da CDA.

Sob esse prisma, afasta-se também a alegação de violação ao princípio da não-surpresa. Como demonstrado, o município exequente foi expressamente intimado (id. 19369614) a se manifestar sobre a possível extinção do feito, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF, fundamentação utilizada na sentença.

Ademais, no contexto de uma execução paralisada desde 2016, a aplicação de precedente vinculante do STF não configura decisão surpresa, mas sim a concretização do dever de eficiência. O longo decurso temporal sem resultados úteis afasta a tese de extinção prematura.

Por fim, no que tange à alegação subsidiária de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ, a argumentação não merece prosperar. O ato normativo foi editado no estrito exercício da competência constitucional do Conselho (Art. 103-B, § 4º, CF), atuando no controle da eficiência administrativa e financeira do Poder Judiciário. A Resolução não inova na ordem processual; apenas confere eficácia regulamentar à diretriz já fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, este é o entendimento adotado este eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

(...)
A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar o julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não padece de inconstitucionalidade formal ou material, porquanto editada no exercício da competência constitucional do CNJ (CF, art. 103-B, § 4º), e em estrita consonância com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional
. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), quando cumulativamente presentes a ausência de citação válida do executado (ou de localização de bens penhoráveis) e a inexistência de movimentação útil no processo por período superior a um ano, conforme previsto no art. 1º, § 1º, da mencionada Resolução. 3. No caso concreto, o valor da causa é manifestamente inferior ao limite previsto, não se verifica a efetiva citação da parte executada e o Município exequente permaneceu inerte por período superior a um ano,
sem adotar diligências concretas para impulsionar o feito, possibilitar a citação do executado ou localizar bens passíveis de penhora. 4. Simples manifestações genéricas não configuram atos úteis para afastar a inércia processual, tampouco justificam a permanência da execução fiscal paralisada, sem perspectiva de satisfação do crédito
. 5. A extinção do processo por ausência de interesse de agir não acarreta a extinção do crédito tributário, que permanece exigível por outros meios, inclusive mediante nova propositura da execução, se localizados bens ou meios de identificação do devedor e desde que não consumada a prescrição. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5013035-02.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALEXANDRE PUPPIM; Julgado em: 27/Aug/2025).

(...)
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso.
A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título.
A
ausência de tentativa de solução administrativa não foi suprida pelo protesto realizado, sendo insuficiente a mera existência de um programa de parcelamento anterior à inscrição em dívida ativa
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso. Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50026376420248080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

(...) O STF, no Tema 1 .184 da repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional dos entes federados, observando, porém, a necessidade de demonstração prévia da ineficácia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais de baixo valor, fixando, no art. 1º, § 1º, o parâmetro de R$ 10 .000,00 para extinção de execuções fiscais que estejam há mais de um ano sem movimentação útil e sem bens penhoráveis localizados. 5.
A autonomia do ente municipal não se sobrepõe à exigência de observância do princípio da eficiência administrativa, que, no caso, condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à demonstração de que foram esgotadas as tentativas administrativas menos onerosas ao Erário, conforme fixado pelo STF no Tema 1.184
. 6. No caso concreto, o Município de Guaçuí não comprovou
a adoção de medidas administrativas prévias à execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, tampouco justificou a inadequação dessas medidas
. 7. A sentença de extinção sem resolução do mérito (art . 485, VI, do CPC) está em conformidade com o entendimento sedimentado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, não havendo violação à autonomia municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral,
sendo necessária a comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias
. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, aplica-se às execuções fiscais de baixo valor, fixando como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 para extinção nos casos de inércia processual superior a um ano e ausência de bens penhoráveis localizados. 3. A autonomia dos entes federados é respeitada, desde que observados os limites estabelecidos pelos princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010938720198080020, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

(...) O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso. A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título.
A ausência de tentativa de solução administrativa não foi suprida pelo protesto realizado, sendo insuficiente a mera existência de um programa de parcelamento anterior à inscrição em dívida ativa
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50023500420248080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

(...) III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal. 4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário. 5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário. 6 . Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da “Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025. 7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência . 8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 9 . Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento. Teses de julgamento: “
1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir
” . (STF - ARE: 00000000000001553607 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min. MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 19/09/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Por fim, constata-se que o valor da causa é de apenas R$ 1.001,25 (mil e um reais e vinte e cinco centavos), quantia que sequer cobre os custos operacionais da máquina judiciária. A demanda tramita há dez anos, período no qual não houve citação válida, garantia do juízo, ou diligência concreta e apta a impulsionar a satisfação do crédito, o que atrai a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos da norma de regência.

Pelos mesmos fundamentos, afasta-se o pedido subsidiário de anulação para suspensão do feito, porquanto a oportunidade já fora concedida na origem e não aproveitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)